Tribunal: TJSP
Processo: 1501162-16.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Apelos defensivos e do Ministério Público. Pleito da defesa que busca a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade. Pleito Ministerial que busca o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40,

Ementa:
Tráfico de drogas. Apelos defensivos e do Ministério Público. Pleito da defesa que busca a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade. Pleito Ministerial que busca o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, III, da Lei de Drogas. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Cabível o redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Atos infracionais anteriores não se prestam a revelar o envolvimento em atividades criminosas. Concessão do beneficio. Redução em 2/3. Afastamento da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas. Rol taxativo que não contempla "praças públicas". Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fixação do regime aberto com expedição de alvará de soltura clausulado.